Tribunal: TJPA
Processo: 0852602-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852602-11.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0852602-11.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILY ANNE TRINDADE DOS SANTOS - PA12725-A

APELADO/APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogados do(a) APELADO: ADALBERTO SILVA - PA10188-A, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. REAJUSTE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE. DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO

interpostos por
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na peça inicial, a parte autora alega que é beneficiária do plano de saúde CASSI desde agosto de 1998, salientando que possui à época do ingresso da demanda 67 anos de idade e que a partir de então tiveram início sucessivos reajustes.

Sustenta que até o mês de junho de 2017, pagava o valor de R$949,47, e de forma repentina, abusiva e ilegal, a Ré procedeu ao aumento da mensalidade do plano de saúde nos meses de julho de 2017 e agosto de 2017, cobrando a título de mensalidade o valor de R$1.449,36 e R$1.629,51, respectivamente, o que corresponde a um aumento de 52,64% no mês de julho e agosto de 71,62%.

Assim, requereu que fosse mantido o valor inicial a fim de que seja apurada o valor devido para reajustar o contrato, assim como a devolução dos valores descontados a maior e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 5884817) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial nos seguintes termos:

(...)
Declaro abusivo o aumento nas contraprestações mensais referentes ao plano de saúde da autora, devendo estas obedecerem o disposto na tutela provisória concedida, que ora ratifico (“Assim, face à ausência de cláusula contratual prévia e expressa dos percentuais de reajuste por faixa etária e, ainda, das faixas etárias em que em tese os aumentos seriam aplicados, entendo que o aumento da mensalidade reajustado com base nesse critério não pode ser aplicado ao presente contrato, devendo ser aplicado tão somente o reajuste previsto pelo índice - 9,47% - FIPE SAÚDE, de julho de 2017 no valor da mensalidade de junho - R$949,47 - e, a partir de agosto de 2018, aplique índice - 6,01% - FIPE SAÚDE, de julho de 2018 em cima do valor corrigido – R$1.039,38 -, tudo conforme previsto na cláusula 20ª do contrato à fl. Num. 6281430 - Pág. 4, passando a mensalidade para o valor de R$1.102,78, que vigorará até junho de 2019 quando então passará por nova correção, ou pelo menos até que haja outra decisão com determinação diferente.”). Indefiro o pedido de indenização por dano moral e de repetição de indébito. Indefiro o pleito de decretação de nulidade da cláusula 20ª do contrato firmado entre as partes. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a demandada ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como ao pagamento de 40% das custas processuais. Condeno a autora ao pagamento de R$ 1.000,00 referente aos honorários advocatícios, bem como a pagar 60% das custas processuais. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 5884819), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 5884841).

Inconformada,
a parte ré
interpôs recurso de Apelação (ID 5884826) alegando, em síntese
que, em relação ao reajuste por mudança de faixa etária, as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 171/2008), das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos na ordem de 67,57%, conforme constante da proposta de admissão, inexistindo qualquer irregularidade na aplicação do reajuste por mudança de faixa etária e variação anual de custos. Sustenta que os percentuais de reajuste estão em observância a Lei n° 9.556/1998, devendo seguir o que consta de seu instrumento, observando-se as normas da legislação consumerista, bem assim
autorizados e monitorados pela Agência Nacional de Saúde

Suplementar – ANS
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 5884839).

Por sua vez a autora também interpôs recurso de apelação (ID 5884844), pugnando pela reforma da sentença em relação aos danos morais, bem assim requerendo a condenação da ré

a restituir a quantia paga a maior, devidamente atualizado e em dobro.

A empresa ré apresentou contrarrazões (ID 5884849), pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público exarou parecer pelo improvimento de ambos os recursos (ID 15174108).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ-
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde da autora se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

Nesse sentido, importante salientar que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável. A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, esse entendimento está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469
,
que disciplina:

Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Somado a isso, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

As limitações legais admitem:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária
(AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).”

Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde da ré, no percentual de 67,57%, após ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pela mesma em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-12).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-02).”(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2-
In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30).” (Negritou-se).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reajuste de 92,92% como previsto no contrato em razão da idade de 59 anos ou mais é discriminatório ao idoso e não se enquadra nos critérios de razoabilidade, uma vez que aumenta em quase 100% o valor da mensalidade. 2. Não se está negando a possibilidade de reajuste em decorrência da idade, pois a própria Lei n.º 9656/98 permite tal alteração, contudo, as operadoras de plano de saúde devem utilizar critérios razoáveis, para que não impossibilite a permanência no plano. 3. É abusivo o reajuste de 92,92% previsto no contrato firmado em 2004 e, por consequência determino que o percentual a ser aplicado ao plano de saúde da apelante anualmente seja o da Agência Nacional de Saúde ANS. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar abusivo o reajuste de 92,92% ao contrato do apelante com a Unimed Belém subscrito em 2004, devendo a apelada ressarci-lo dos valores pagos a maior desde o ano 2004.”
(2015.01215680-75, 144.812, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 2015-03-30, P. 2015-04-15).”(Negritou-se).

Destarte, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ), o reajuste até acima de 67,57% disposto no contrato foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, podendo inclusive ser considerada abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Acrescento que a sentença se mostrou adequada e dirimiu a lide de forma a evitar de um lado o abuso no reajuste e, de outro, a aplicação de reajuste ínfimo, tudo em prol do equilíbrio financeiro do contrato firmado.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA-MARIA RAIMUNDA CASTRO SAMPAIO

Pugna em seu recurso a autora, a reforma da sentença em relação ao indeferimento do pedido de danos morais e repetição do indébito. Em análise ao feito, compreendo que não assiste razão a autora no que tange à condenação por danos morais.

Com efeito, deve-se analisar se, de fato, a conduta praticada pela empresa ré ocasionou um grave abalo à vida da autora, o que levaria à reparação monetária pelo ato praticado.

No caso em exame, não vislumbro que o ato praticado pela ré justifique a reparação por dano moral, pois se trata de mera discussão acerca de cláusula contratual.

No caso em comento, a discussão gira se é devido ou não o reajuste no montante cobrado pelo réu, reajuste este decorrente de previsão contratual, conforme demonstrado anteriormente.

Mesmo reconhecendo que o reajuste é abusivo, entendo que referida discussão e consequente cobrança das parcelas acima do devido, não enseja a reparação pecuniária pretendida.

Examinando os autos, constato que a autora não trouxe aos autos provas de que, de fato, houve o abalo alegado de uma conduta ilícita da parte ré, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre o suposto dano moral sofrido.

Corroborando o entendimento, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

Caberia, dessa forma, a autora comprovar o abalo sofrido em decorrência da conduta praticada pela ré, contudo, não resta nos autos nada que comprove o efetivo dano sofrido.

De certo que a situação causou transtornos e aborrecimentos a autora, o que é esperado em casos de cobrança de valor tido como elevado e indevido, porém a parte não teve sucesso em demonstrar, de forma clara e inequívoca, o alardeado abalo psicológico.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que o apelante deveria demonstrar de forma clara o alegado dano psicológico sofrido, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

No mais, como se sabe,
a existência de revelia, não
conduz, de fato, à presunção de veracidade dos fatos alegados, não implicando necessariamente a integral procedência dos pedidos, pois o julgamento deve se pautar pelo conjunto probatório carreado aos autos
, tal como foi feito nos autos.

Dessa forma, o mero descumprimento ou cumprimento de cláusula contratual não causa, por si só, o alegado dano moral, pelo que a sentença merece ser mantida também nesse capítulo.

Por fim, descabido também a condenação da ré em devolução em dobro dos valores, haja vista que descaracterizada está a má-fé por parte daquela, posto que, até então, cobrava os valores que entendia como devidos, sendo declarada a abusividade tão somete após o ingresso da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença ora vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024